Tribunal: CARF
Processo: 10925.000818/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
SÚMULA CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a COFINS.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.000818/2007-39
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.613 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E COOPERATIVA CENTRAL AURORA
ALIMENTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
SÚMULA CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL
OU
RESSARCIMENTO
EM
ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000818/2007-39
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade
do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados, posteriores à fase de produção,
não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-
cumulativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial para determinar que os eventuais créditos presumidos de agroindústria,
relativamente ao período em análise, só podem ser aproveitados para abatimento com eventuais
débitos de PIS, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama que lhe negou provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e
no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen, Semíramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe deram provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de
Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
2146/2190) e pelo contribuinte (fls. 2327/2336), em face do Acórdão 3402-002.313 (fls.
2090/2129), de 29/01/2014, assim ementado:
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa.
Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato
direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de 60%
(sessenta por cento) quando se tratar de insumos utilizados nos produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003, vedam
expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária ou de juros para
este tipo de ressarcimento.
O referido julgado foi integrado pelo acórdão em embargos, sem efeitos
infringentes, de no 3402-006.678 (fls. 2305 e segs.), de 17/06/2019.
RECURSO DA FAZENDA
A Procuradoria em seu especial, após alongar-se acerca do conceito de insumos na
sistemática da apuração não-cumulativa das contribuições sociais, postula o restabelecimento da
decisão de piso, a qual manteve todas as glosas.
Aduz que os bens glosados, embora tenham tido alguma relação com o processo
industrial, não tiveram contato físico direto, nem exerceram diretamente ação no produto
industrializado, dessa forma não se enquadrando na condição de insumo.
As divergências suscitadas pela Fazenda Nacional e as respectivas indicações de
acórdãos paradigmas são os seguintes:
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

O despacho de fls. 2231/2247 admitiu parcialmente o apelo especial fazendário,
negando seguimento aos itens V e VI acima mencionados, sendo o mesmo confirmado pelo
despacho em agravo de fls. 2261/2271.
Em contrarrazões (fls. 2342/2353), pede o contribuinte a manutenção do
recorrido.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O apelo especial do contribuinte pugna pela reversão da glosa dos custos de frete
dos produtos acabados entre estabelecimentos e “atualização monetária dos créditos objeto de
pedido de ressarcimento, desde a data do seu protocolo administrativo até o efetivo
ressarcimento”. O despacho de fls. 2367/2372 deu parcial seguimento apenas em relação à
matéria “glosa dos custos de frete de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa”.
Em contrarrazões (fls. 2381/2389), a Fazenda pede o improvimento do recurso,
vez entender que os fretes de produtos acabados “não guardam identidade com os insumos
utilizados na fabricação do produto industrializado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço de ambos recursos nos termos em que admitidos.
RECURSO DA FAZENDA
A jurisprudência quanto ao creditamento na sistemática não-cumulativa a partir do
julgamento, sob a sistemática dos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, sedimentou-se. E em
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

função dos termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018. O apelo especial fazendário foi
interposto anteriormente aquele julgado e a estes atos administrativos.
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão, reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (item I).
Assim, dúvida não persiste quanto à essencialidade e relevância para o processo
produtivo da recorrida, uma indústria alimentícia, dos créditos quanto aos materiais e serviços de
limpeza, peças do parque fabril, serviços de lavanderia industrial e serviços de manutenção
predial do setor fabril (item III), pelo que deve ser mantido o recorrido no ponto.
Os créditos de materiais de segurança (item II) referem-se à avental, botina,
capacetes, creme protetor, máscaras, meia, protetor auricular, protetor facial, compras de botas
sete léguas, todos usados pelos funcionários do setor produtivo. Portanto, todos passíveis de
creditamento.
No que pertine às embalagens, informa a recorrida:
A forma e o material de embalagem, como feito pela Recorrida não é gratuito e ou não
visa única e exclusivamente o transporte. Vai muito além. Em primeiro lugar, a forma e
o material de embalagem têm o propósito de garantir uma proteção adequada ao produto
para minimizar a contaminação, prevenir danos e acomodar o rótulo. Já as medidas
adotadas durante o transporte e logística têm como objetivo proteger os alimentos contra
fontes potenciais de contaminação e danos capazes de tornar o produto impróprio para o
consumo.
Em sua finalidade de proteção contra ataques ambientais, as embalagens preservam os
produtos alimentícios contra choques, vibrações impróprias, esmagamento, roubo e
outras perdas do conteúdo do produto.
Vários são os tipos de embalagens que podem ser utilizados nos alimentos. As carnes,
recebem embalagens especiais que, por aquecimento, se tornam encolhidas e rígidas.
Este tipo de embalagem tem a vantagem de ser amoldada ao produto, impedindo com
isso a proliferação de mofos. A embalagem cryovac, termoplástico, é destinada à
embalagem a vácuo. Seu emprego se deve às suas qualidades de impermeabilidade ao
oxigênio e outros gases e principalmente pela sua capacidade de contração imediata e
uniforme.
Cediço que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte, gize-se, só dão
direito a crédito com gastos de embalagens quando indispensáveis as mesmas para a
manutenção, preservação e qualidade do produto.
Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

Nesse sentido, decidimos recentemente nos arestos 9303-011.184, 9303-010.575,
9303-010.448 e 9303-010.118, dentre outros. Todos versando acerca de embalagens de
transporte de produtos alimentícios. Abaixo, para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado 9303-
011.356, de 13/04/2021, de minha relatoria, referente, da mesma forma, à empresa produtora de
alimentos:
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde
que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se
na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessarte, de ser mantido o reconhecimento de crédito em relação às embalagens
utilizadas para transporte.
ALÍQUOTA PARA CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
O colegiado a quo entendeu que o percentual de apuração da alíquota aplicável
sobre os créditos, prevista no art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/2004, é determinado em função dos
produtos fabricados, e não dos insumos adquiridos. Todavia, entende a Procuradoria que a
alíquota é determinada em função dos insumos adquiridos, e não dos fabricados.
Sobre tal questão, com a edição da Súmula CARF no 157, editada posteriormente
(03/09/2019) à interposição do apelo fazendário, que a seguir se reproduz, já não cabe dissenso.
Dispõe seu enunciado:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Assim, no ponto, deve ser negado provimento ao apelo fazendário.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DOS
SALDOS DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS
Por fim, quanto a este ponto deve ser provido o recurso da Fazenda Nacional.
O recorrido entendeu ser possível o ressarcimento ou compensação dos saldos dos
créditos presumidos em discussão com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, em razão do advento da Lei n. 12.058/09, por entender que
seria norma interpretativa, e assim retroagiria seus efeitos. Já a recorrente alega que tais créditos
não podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com outros tributos, mas, tão somente, o
desconto ou abatimento desses valores com débitos de PIS/COFINS.
O entendimento da recorrente é o que vem sendo majoritariamente decidido por
esta E. Turma. A propósito, cito como exemplo o julgado 9303-008.053, de 20/02/2019, relatado
pela ínclita Conselheira Vanessa Marini Cecconello, citando o aresto 9303-007.594 de relatoria
do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, o qual restou assim ementado:
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não
se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003,
ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS.
Tomo emprestado as razões de decidir do i. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos ao relatar o acórdão 9303-007.506, de 21/11/2018:
Com a vigência da Lei no 10.925 de 23/07/2004, a partir de agosto daquele ano, a
legislação deixa de possibilitar a compensação ou o ressarcimento de créditos presumidos de
agroindústria de PIS ou Cofins de operações de exportação, podendo apenas servir para abater o
PIS ou Cofins devido na sistemática da não cumulatividade. Ou seja, o valor do crédito
presumido previsto na Lei n° 10.925/2004, art. 8o, somente pode ser utilizado para deduzir da
contribuição para o PIS ou Cofins apurado no regime de incidência não cumulativa.
...
Contudo, o relator do acórdão altera a solução para o caso em razão de legislação
superveniente, a Lei no 12.058 de 13/10/2009, a qual, em seu artigo 36, incisos I e II, com efeito
a partir de novembro de 2009, possibilitava a compensação com quaisquer outros tributos,
vencidos ou vincendos, administrados pelo RFB, ou ainda o ressarcimento em espécie, conforme
abaixo se observa:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do§ 3odo art. 8o da Lei
no10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos§§ 8oe 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e§§
8oe9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

Já a contribuinte em contrarrazões, invocando o alcance retroativo das leis, com
base no art. 106 do CTN, adiciona mais um argumento, decorrente agora da Lei no 12.350 de
20/12/2010, em seus artigos 56-A e 56-B, os quais abaixo transcrevo:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado:(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;(Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012.(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e nos §§ 8o e 9odo art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.(Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada trimestre-
calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma do inciso II
do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá:(Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a
venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na posição
23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Assim, a questão em discussão neste recurso especial de divergência, prende-se
apenas à aplicação das normas acima transcritas.
Grifei nas normas transcritas o que me parece essencial para evidenciar a razão do
meu posicionamento, e este é simples: tanto o § 1o do art. 36 da Lei no 12.058/2009, quanto o §
1o do art. 56-A da Lei no 12.350, de redações idênticas, contém a palavra "somente", que
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

sublinhei e esta alcança os dois incisos de cada um daqueles parágrafos. Assim, somente a partir
do momento apontado pelos incisos, os respectivos créditos dos anos indicados em cada um
deles poderia ser compensado.
§ 1o O pedido de ressarcimento... dos créditos presumidos... de que trata o caput...
somente poderá ser efetuado:
I - ... a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
Logo, não há como fazer a norma retroagir em relação aos pedidos feitos
anteriormente a ela (01/11/2009) quando especificamente faz remissões não só ao créditos, mas
também ao momento para a execução dos pedidos. Ao mesmo tempo que amplia as
possibilidades para aproveitamento dos créditos, estipula termo a quo para a realização dos
pedidos. No caso concreto, entendo que a retroação implicaria violação da própria lei.
Assim, pela literalidade da lei, e por razões de lógica, só podem ser aceitos os pedidos
posteriores à sua vigência.
Em remate, provejo parcialmente o especial fazendário para declarar que os
eventuais créditos presumidos de agroindústria, relativamente ao período em análise, só podem
ser aproveitados para abatimento com eventuais débitos de PIS.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O recurso do contribuinte foi conhecido parcialmente apenas quanto ao direito de
tomada de crédito sobre o valor dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos da mesma empresa, mais especificamente entre a unidade fabril e seus centros
de distribuição.
A matéria não é estranha à esta E. Turma, tendo eu participado de vários julgados,
nos quais sempre entendi, como continuo entendendo, que descabe crédito de frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, pois se trata de fase pós processo de produção.
O Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, definiu, em seu item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de
produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
...
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000818/2007-39

59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
Portanto, escorreita a glosa.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso do contribuinte, nos termos em que
admitido, e nego-lhe provimento. Quanto ao recurso fazendário, conheço, como processado, e
dou-lhe parcial provimento para declarar que os eventuais créditos presumidos de agroindústria,
relativamente ao período em análise, só podem ser aproveitados para abatimento com eventuais
débitos de PIS.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital